Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-26.2019.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002430-26.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIA DE ALMEIDA - CPF: 007.505.819-72 (EMBARGANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Uma vez que o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que poderiam confirmar a conclusão adotada no julgamento do recurso de apelação, não prospera a alegada omissão e contradição.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por João Maria de Almeida contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, desconstituindo a sentença que declarou prescrito o auto de infração com imposição de multa ambiental.

A ementa do acórdão é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO ESTATAL – SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, ‘(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)’ (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ, ‘prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’.”

Em suas razões, o embargante sustenta omissão e contradição, fundada na falta de reconhecimento da prescrição intercorrente entre as datas 01.03.2011 e 21.05.2014, afirmando ser aplicável o Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos não finalizados até 01.01.2013, data da vigência do decreto.

Acentua que restou comprovado que houve nos autos a ocorrência da prescrição extintiva intercorrente e que esta pode ser regulamentada pelos ditames do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar a ocorrência de omissão e contradição no aresto, determinando a anulação do processo administrativo ambiental pela incidência da prescrição extintiva intercorrente.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (id. 110066484).

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios, porquanto inexistente a propalada omissão.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

No caso, o acórdão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões recursais com aptidão, consignando que o termo inicial do lapso prescricional atinente à execução de multa ambiental se configura a partir do término do processo administrativo, consoante as diretrizes do STJ.

Por oportuno, confira-se trecho do voto deste relator:

“Dessa feita, o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que todo despacho de movimentação teria o condão de interromper a alegação de prescrição.

Nesse sentido, embora a duração do processo na situação em análise tenha ultrapassado o período de 05 (cinco) anos, houve movimentações no curso processual que, se de fato fosse utilizada a tese da regra de prescrição para o prazo de 05 (cinco) anos para o julgamento de um processo, a prescrição teria sido interrompida pelos atos proferidos no deslinde processual. Logo, impertinente a sentença vergastada que decidiu pela ocorrência da prescrição no caso sob exame.

Ademais, é entendimento das Juntas Julgadoras de Recursos que o prazo prescricional da pretensão punitiva é aplicado ao tempo da ocorrência do fato danoso e o prazo para a lavratura do procedimento administrativo de averiguação e não a duração do processo administrativo..”

De se ver que o acórdão embargado não contempla vícios de integração nem afronta precedentes. Além disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

A propósito, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HORAS EXTRAS – REGIME DE REVEZAMENTO 10 X 20 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REFORMADA - PREQUESTIONAMENTO - TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVA E CONCOMITANTE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PREMISSA EQUIVOCADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDADA NA AUSÊNCIA DO DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam confirmar a conclusão adotada na sentença, não há que se falar em omissão.” (N.U 0504977-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Forte nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022